Tribunal: TJDFT
Processo: 0727375-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO. INEXISTÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. SUSPENSÃO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Em sede de embargos de terceiro, restando comprovado que, à época da aquisição do imóvel pelo embargante, o bem se encontrava livre e desembaraçado no registro imobiliário, além do que não pendia contra o vendedor demanda capaz de levá-lo à insolvência, e ainda, configurado o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, em vista da existência de penhora e autorização de leilão judicial do imóvel, com risco concreto de arrematação do bem e ineficácia do provimento final, deve ser deferida a tutela de urgência, a fim de suspender quaisquer medidas constritivas sobre o bem.
3. No caso concreto, existe fundada dúvida acerca da eficácia, perante terceiros, da penhora durante a pendência de embargos de terceiro anteriormente opostos pelo vendedor do bem.
4. Verificando-se que não havia nenhuma informação sobre penhora na matrícula imobiliária, e considerando que o então proprietário registral e vendedor não figurava no cumprimento de sentença como executado, conclui-se que, em princípio, não havia como o comprador do imóvel, ora terceiro embargante, ter conhecimento da penhora não registrada, nem tampouco saber que a transferência imobiliária realizada entre a executada e o adquirente anterior havia ocorrido em fraude à execução. 5. A teor do que dispõe o artigo 506 do CPC, “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.
6. Constitui ônus do credor provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.
7. Não há que se falar em provimento total do agravo de instrumento, quando o pedido recursal de reconhecimento, em definitivo, da ilegalidade da penhora e do edital de hasta pública, na forma como formulado nas razões recursais, diz respeito ao próprio mérito dos embargos de terceiro, enquanto que a decisão interlocutória a ser reformada indeferiu tão somente a tutela de urgência requerida na origem.
8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Agravo conhecido e parcialmente provido.